Tribunal: TJBA
Processo: 8078523-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078523-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENEYDA MOURA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS E ENCARGOS MORATÓRIOS. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por ENEYDA MOURA DE ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S/A, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança oriunda de inadimplemento em contrato de cartão de crédito. A Embargante alegou omissão do julgado quanto ao enfrentamento casuístico da abusividade dos juros remuneratórios, quanto à análise individualizada das tarifas cobradas e quanto à cumulação de multa contratual com juros moratórios, postulando o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de (i) realizar comparação casuística entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil; (ii) examinar individualmente cada tarifa apontada como abusiva; e (iii) apreciar especificamente a cumulação de multa contratual de 2% com juros moratórios de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia suficientemente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não de forma individualizada quanto a cada argumento suscitado, o que não configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No que respeita aos juros remuneratórios, o julgado examinou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF), o requisito de prova técnica idônea da discrepância substancial em relação à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS, Tema 27/STJ) e a insuficiência do parecer técnico particular para essa demonstração. Quanto à capitalização, o julgado consignou a validade da cláusula expressamente pactuada, em consonância com as Súmulas 539 e 541 do STJ. Concernente às tarifas e aos encargos moratórios, não há obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de cada tarifa individualmente, sobretudo quando ausente demonstração concreta de abusividade, tendo a Embargante deixado de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada e instrumento integrativo, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo Colegiado. O pedido de efeitos infringentes somente é admissível, em caráter excepcional, quando a correção de vício formal necessariamente conduza à alteração do resultado, hipótese não configurada nos autos.

Mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto. O mero descontentamento da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não legitima o manejo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão aprecia os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre cada argumento individualmente, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração somente é admissível, em caráter excepcional, quando a correção de vício formal do julgado necessariamente implique modificação do resultado, o que pressupõe a efetiva configuração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 489, § 1º, IV; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, V; 39, V; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, AgInt no AREsp 2496313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8078523-32.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
ENEYDA MOURA DE ALMEIDA
e Embargada
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos
,
em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se incólume o acórdão vergastado
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03